Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-43.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-43.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. M. S. - CPF: 066.102.281-16 (APELADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), FERNANDES & REZENDE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.817.115/0001-20 (APELANTE), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDES & REZENDE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.817.115/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇAO JULGADA PROCEDENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO INTEGRALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – DISTRIBUIÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ela
, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer tratamento com Pediasuit a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido para obrigar a operadora a fornecer o tratamento, sob o fundamento de que a negativa de cobertura coloca em risco a saúde e o desenvolvimento da criança.

II. Questão em discussão
.

1. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada, ou não, de cobertura ou da cobrança de coparticipação a tratamento com Pediasuit a criança

com TEA.

III. Razões de decidir
.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, por se tratarem de tratamentos experimentais.

2. O tratamento com Pediasuit não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

3. A recusa da operadora em fornecer o tratamento com Pediasuit se deu em exercício regular de direito, com base em entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese
.

5. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de cobertura do tratamento com Pediasuit.

Tese de julgamento:
“1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer tratamento com Pediasuit, por se tratar de procedimento experimental e não previsto no rol de procedimentos da ANS.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/98, art. 10, I e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.007.823/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

Embargos
(Id. 255495656): aduz que o acórdão foi omisso com relação a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado a fim de conste no dispositivo a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da improcedência da demanda.

Sem Contrarrazões
(Id. 258558154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo interposto por ela e julgou improcedente a ação ajuizada.

Para o embargante, diante da reforma da sentença, o acórdão impugnado foi omisso quanto a redistribuição dos ônus de sucumbência.

No caso em tela, verifica-se que a decisão recorrida deixou de se manifestar acerca da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, que decorre da modificação do julgamento de mérito por esta instância revisora.

Com o provimento da apelação e a consequente reforma da sentença de primeira instância, a parte autora/apelada foi integralmente sucumbente na demanda.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em favor da parte vencedora e devem observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa.

Além disso, conforme disposto no art. 86 do CPC, a distribuição dos encargos de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Assim, sendo a parte autora responsável pelo ajuizamento da demanda que restou improcedente, cabe a ela suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

No entanto, há que se ressalvar que, conforme consta da decisão de ID 236342178, foi deferido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça. Diante disso, conforme disposto no art. 98, §§2o e 3o, do CPC, a cobrança dos encargos sucumbenciais permanecerá suspensa e pode ser exigida apenas se, no prazo de cinco anos, houver demonstração de que deixou de existir a condição de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Passado esse prazo sem que haja modificação na condição econômica da parte, extinguem-se as obrigações.

Assim, considerado que a omissão ora apontada afeta diretamente o dispositivo do acórdão e gera reflexos patrimoniais relevantes, cabível o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir tal omissão e ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme a nova realidade processual.

Posto isso,
dá-se provimento os Embargos de Declaração opostos pela Unimed Nacional
para reconhecer a omissão apontada e redistribuir os ônus de sucumbência à parte autora/embargada, que deverá arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025